Tribunal: TJBA
Processo: 8038118-25.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038118-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO e outros Advogado(s): LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, ANA CLARA DE CARVALHO POLKOWSKI, SARA ALEXANDRINA DOS SANTOS CARVALHO, LUIZ FERNANDO SANDE MATHIAS, Matheus Moraes Sacramento, TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DE OUTRO PROCESSO. MESMA CAUSALIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios na decisão que acolheu o requerimento do peticionante/executado de substituição da CDA ( Certidão de Dívida Ativa) que fundamenta a presente execução fiscal com a sua exclusão, em razão da sua manifesta ilegitimidade passiva, em cumprimento da ordem prolatada no processo de nº 8117929-02.2020.8.05.0001. 2. A exclusão do executado da presente ação decorreu da determinação contida na ação anulatória de n. 8117929-02.2020.8.05.0001, noticiada nos autos pelo executado, não sendo possível nova fixação de honorários advocatícios em razão da mesma causalidade, o que resultaria em bis in idem. 3. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038118-25.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante TICIANA CASTRO GARCIA LANDEIRO e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06